Tribunal: TJES
Processo: 0002881-97.2018.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2023-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002881-97.2018.8.08.0008
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JANDRO PAULA LIMA
APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO –
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA -

INTERESSE PROCESSUAL DEMONSTRADA – POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DE DEMANDA INDIVIDUAL – RECURSO PROVIDO
– SENTENÇA ANULADA.

1. É cediço que

a jurisprudência do C. STJ é firme no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todos os argumentos tecidos pelas partes, devendo, tão somente, apreciar o tema de forma fundamentada de acordo com as razões que ensejaram o entendimento adotado.

2. Ao contrário do que sustentado na r. sentença objurgada, já que o art. 98 da Lei n.º 8.078/90 faculta a execução do título judicial pela via coletiva ou por ações autônomas.

3. Outrossim, no julgamento do REsp 1438263/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese (Tema nº 948):
“Em Ação Civil Pública proposta por associação, na condição de substituta processual de consumidores, possuem legitimidade para a liquidação e execução da sentença todos os beneficiados pela procedência do pedido, independentemente de serem filiados à associação promovente”
(REsp 1438263/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/04/2021, DJe 24/05/2021).

4. A respeito do foro da liquidação da sentença, o Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que “
a liquidação e a execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário, porquanto os efeitos e a eficácia da sentença não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido, levando-se em conta, para tanto, sempre a extensão do dano e a qualidade dos interesses metaindividuais postos em juízo (arts. 468, 472 e 474, CPC e 93 e 103, CDC)
” (REsp 1243887/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/10/2011, DJe 12/12/2011).

5. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002881-97.2018.8.08.0008

APELANTE: JANDRO PAULA LIMA

APELADOS: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A – BANESTES

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
JANDRO PAULA LIMA
contra a r. sentença de fl. 126 e integrada à fl. 156, que, nos autos da ação intitulada “liquidação de sentença” proposta em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A – BANESTES
, declarou extinto o processo, na forma do art. 485, IV e VI, do CPC.

Em suas razões recursais (fls. 162/175), o apelante requer a reforma do r.
decisum
objurgado, sob o argumento, em síntese, de que: (i) a decisão judicial ora objurgada é nula por ausência de fundamentação; (ii) ao contrário do que sustentado na r. sentença, foi demonstrado o seu interesse de agir; (ii) é possível promover a liquidação e execução individual da sentença coletiva, sem a necessidade de tramitação no Juízo que julgou a ação coletiva.

Por seu turno, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
em contrarrazões de fls. 176/183, (i) requer a revogação do benefício da assistência judiciária gratuita; e (ii) aduz a impossibilidade de prosseguimento da ação diante da prevalência da execução coletiva sobre as individuais, conforme já determinado por Egrégio Tribunal de Justiça nos autos do agravo de instrumento nº 0025743-14.2018.8.08.0024, de modo que requer a manutenção da sentença primeva.

O recorrido
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A – BANESTES,
em suas contrarrazões (fls. 185/189), da mesma forma, pugna pelo desprovimento do recurso.

Intimado a se manifestar acerca do pleito de revogação do benefício da gratuidade da justiça, o recorrente peticionou no ID 4656248.

Inicialmente, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a declaração de pobreza goza de
presunção
de veracidade e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção. É isso, ainda, o que se pode extrair da redação dos §§ 2º e 3º do art. 99 do CPC.

Nessa linha, em havendo provas suficientes de que a parte não ostenta as condições legais para que seja beneficiado com a assistência judiciária gratuita, deve o Magistrado indeferir/revogar o pleito.

No caso dos autos, o recorrente qualifica-se como solteiro, militar estadual, e residente em Barra de São Francisco. Além disso, conforme contracheque à fl. 190, ele aufere renda mensal líquida superior à R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Devidamente intimado para comprovar a necessidade de concessão do benefício, não comprovou nenhum gasto extraordinário. Infere-se, ainda, que contratou advogados particulares para representar os seus interesses na presente demanda.

Assim, penso que deve ser
revogado
o benefício da assistência judiciária gratuita, pois o referido benefício deve ser concedido a quem, de fato, não pode suportar as despesas processuais sem prejuízo da sua subsistência, sob pena de desnaturação do próprio instituto, destinado aos economicamente hipossuficientes.

Dessa forma, não demonstrada justificativa plausível para a manutenção da benesse requerida, não vindo aos autos elementos capazes de justificar a concessão da assistência judiciária gratuita, a revogação se impõe, o que não impede o conhecimento do presente recurso, em razão da isenção de custas previstas na segunda parte do § 4º do art. 6º, da Lei Estadual nº 9.974/2013.

A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. Preliminar. Suspensão do feito. Rejeitada. Preliminar.
Impugnação à assistência judiciária gratuita. Acolhida. Isenção de custas processuais reconhecida
. Mérito. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CRÉDITO ROTATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS. POLICIAIS MILITARES. ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. SENTENÇA GENÉRICA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COMPETÊNCIA ABSOLUTA. PRECEDENTES DO TJES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
2) Preliminar de impugnação ao pedido de assistência judiciária gratuita. As cópias dos contracheques juntadas aos autos, revelando a percepção de proventos de aposentadoria superiores a R$ 4.000,00, constituem elementos que evidenciam a ausência dos pressupostos legais para concessão do benefício da justiça gratuita. Preliminar acolhida . 3) Sem embargo, o cumprimento individual de sentença coletiva instaurado pelo recorrente constitui procedimento judicial isento de custas processuais, inclusive do preparo recursal, nos termos do § 4º do art. 6º da Lei Estadual n. 9.974/2013: As obrigações fundadas em título judicial, que dependerem da formulação de demanda executiva autônoma, dão ensejo à incidência de custas, salvo se provenientes de julgados proferidos pelos juízos cíveis deste Estado
. (...)

(TJES, Classe: Apelação Cível, 048198729500, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/02/2020, Data da Publicação no Diário: 13/02/2020)

Superado esse ponto, destaco que não prospera a alegação de ausência de fundamentação da sentença recorrida, na medida em que o Magistrado primevo, ainda que sucintamente, esclareceu as razões pelas quais concluiu pela extinção do processo sem resolução do mérito, se manifestando em sentido diverso daquele pretendido pela parte apelante.

Ademais, é cediço que a jurisprudência do C. STJ é firme no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todos os argumentos tecidos pelas partes, devendo, tão somente, apreciar o tema de forma fundamentada de acordo com as razões que ensejaram o entendimento adotado. Veja-se:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO. DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. QUANTUM DEBEATUR. COISA JULGADA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 535 DO CPC. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. (...).
3. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o magistrado não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo bastante para proferir a decisão.
4. (...).
(EDcl no REsp 1096906/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/11/2013, DJe 29/11/2013
)
(grifei)

Por outro lado, ao contrário do que sustentado na r. sentença objurgada, entendo que não há que se falar em falta de interesse processual.

Nesse sentido, o art. 98 da Lei n.º 8.078/90 faculta a execução do título judicial pela via coletiva ou por ações autônomas,
in verbis:

“Art. 98. A execução poderá ser coletiva, sendo promovida pelos legitimados de que trata o art. 82, abrangendo as vítimas cujas indenizações já tiveram sido fixadas em sentença de liquidação, sem prejuízo do ajuizamento de outras execuções”.

Outrossim, no julgamento do REsp 1438263/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese (Tema nº 948):
“Em Ação Civil Pública proposta por associação, na condição de substituta processual de consumidores, possuem legitimidade para a liquidação e execução da sentença todos os beneficiados pela procedência do pedido, independentemente de serem filiados à associação promovente”
(REsp 1438263/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/04/2021, DJe 24/05/2021)

Ademais, não se pode olvidar, que
“a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que as condições da ação devem ser averiguadas de acordo com a teoria da asserção, portanto, a partir de um exame puramente abstrato das afirmações deduzidas na petição inicial”
(STJ - AgInt nos EDcl no AgInt no REsp 1742086/CE, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 11/11/2019).

A respeito do foro da liquidação da sentença, o Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que “
a liquidação e a execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário, porquanto os efeitos e a eficácia da sentença não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido, levando-se em conta, para tanto, sempre a extensão do dano e a qualidade dos interesses metaindividuais postos em juízo (arts. 468, 472 e 474, CPC e 93 e 103, CDC)
” (REsp 1243887/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/10/2011, DJe 12/12/2011).

No mesmo sentido, cito o seguinte julgado mais recente:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211 DO STJ.
SENTENÇA COLETIVA. LIMITAÇÃO TERRITORIAL. IMPROPRIEDADE
. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. (...)
2. A eficácia das decisões genéricas proferidas em ações civis públicas coletivas não está limitada ao território da competência do órgão julgador que as proferiu. Precedentes.
(...)
(AgInt no REsp 1543150/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 07/10/2019, DJe 14/10/2019)

Assim, não me parece adequada a compreensão adotada pelo julgador
a quo
no que diz respeito à suposta necessidade de manejo de liquidação coletiva.

Tal circunstância decorre do fato de que a liquidação e o cumprimento da sentença coletiva são voltados à satisfação de interesses individuais homogêneos, que, após reconhecidos de forma coletiva, precisam e podem ser individualizados de acordo com a situação concreta de cada indivíduo beneficiado pelo título.

Destaco, ainda, que a tese suscitada pelo ente público de impossibilidade das execuções de obrigação de fazer com obrigação de pagar quantia certa em face da Fazenda Pública não merece prosperar, já que ela foi arguida de forma genérica e não guarda qualquer relação com o caso sob análise, uma vez que o pedido formulado pelo autor, ora apelante, refere-se tão somente à obrigação de pagar quantia certa.

Por fim, quanto ao argumento manejado pelo Estado do Espírito Santo em contrarrazões, destaco que o entendimento inicial firmado pela Egrégia Quarta Cível no julgamento do agravo de instrumento nº 0025743-14.2018.8.08.0024 no sentido de restringir a propositura de demandas individuais nos casos em que se discute direitos individuais homogêneos de trabalhadores substituídos em ação coletiva proposta por entidade de classe, não prevaleceu na jurisprudência deste Tribunal de Justiça. (TJES, Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, 100200065579, Relator: CONVOCADO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 08/04/2021, Data da Publicação no Diário: 21/05/2021)

Fixadas todas essas premissas, é inevitável concluir pela inexistência de limitação à propositura de execução individual de sentença coletiva, no caso em exame, bem como pela pertinência subjetiva do recorrente, que é 2º Sargento PM – QPMP-C (fl. 18).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso para
DAR-LHE PROVIMENTO
e
ANULAR A SENTENÇA
,
determinando o retorno dos autos ao Juízo de Origem
.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)